Tribunal: TJDFT
Processo: 0007900-87.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007900-87.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALMIR MATTOS DE SOUSA, ANA PEREIRA TAVARES, ANIVIEL VICENTE DE SOUSA, APARECIDA TERTULIANA DE OLIVEIRA, BENEDITO DA COSTA FERREIRA, CONCEICAO FELIX RAMOS, EDMUNDO DO NASCIMENTO, ELIANA GOMES, EMILIA FLORENTINO SATURNINO, EVILASIO PEREIRA NASCIMENTO, FRANCISCO DE ASSIS SOUSA, GESSY RODRIGUES MIRANDA DE ARAUJO, HELENA BARROS XAVIER, HORLOS SILVA AGUILAR, JERCILENE CARVALHO DE OLIVEIRA, JOANA MARIA FERREIRA LIMA, JOAO BISPO RIBEIRO, LUZAIR FUNDAO GOMES, MARIA DE JESUS DE SOUZA, MARIA DO ESPIRITO SANTO DE CASTRO, MARIA FELIX CUSTODIO, MARIA NAZARE DA SILVA LEAL, GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o ente devedor para, no prazo de 3 (três) dias, cumprir o item 2 da decisão ID 22135598. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios